Tribunal: TJES
Processo: 5015685-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015685-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLY CASTRO CORREA
RECORRIDO: ANSPACE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015685-87.2024.8.08.0012

Recorrente: KAMILLY CASTRO CORREA

Recorridos: ANSPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e CITABANK PARTICIPACOES LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DA OLX. TRANSAÇÃO REALIZADA EM AMBIENTE EXTERNO ÀS INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO (OLX E WHATSAPP). TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA CONSUMIDORA PARA CONTAS DE TERCEIROS DESCONHECIDOS. OFERTA DE PRODUTO POR PREÇO MANIFESTAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, §3º, II, CDC). FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELAS INTERMEDIADORAS DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KAMILLY CASTRO CORREA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c danos morais ajuizada contra ANSPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e CITABANK PARTICIPAÇÕES LTDA.

Narra a parte autora que foi vítima de estelionato após negociar a compra de um aparelho celular em um anúncio na plataforma OLX. Alega que, induzida por um terceiro fraudador, realizou duas transferências via PIX, no valor de R$800,00 cada, para contas existentes junto às empresas rés. Afirma que, após os pagamentos, não recebeu o produto e o vendedor a bloqueou. Pleiteia a restituição em dobro do valor de R$1.600,00 e indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado reconheceu que a autora foi vítima de um golpe, mas destacou que a fraude ocorreu fora do ambiente das instituições financeiras, originando-se de uma negociação em um site de vendas (OLX) com um terceiro estelionatário. Entendeu ainda que a responsabilidade no caso é da autora, por não ter agido com a devida cautela. Aplicou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), considerando que a autora realizou as transferências de forma voluntária para pessoas que não conhecia, atraída por uma oferta com preço muito abaixo do mercado, o que deveria ter levantado suspeitas. Considerou o evento um "fortuito externo", que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade das instituições financeiras, citando a Súmula 479 do STJ a
contrario sensu
.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A controvérsia dos autos consiste em definir a responsabilidade das instituições de pagamento por prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência de fraude perpetrada por terceiro ("golpe do PIX"). Em outras palavras, impõe-se verificar se o evento danoso decorreu de falha na segurança dos serviços prestados pelas recorridas, caracterizando fortuito interno, ou se resultou de ato exclusivo da vítima, configurando fortuito externo.

Sobre o tema, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor consagrou a teoria da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14,
caput
, do CDC). Contudo, o mesmo diploma legal prevê, em seu artigo 14, § 3º, inciso II, uma causa excludente de responsabilidade: a prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, verifico que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. A recorrente demonstrou ter sido vítima de um golpe e ter sofrido um prejuízo material de R$1.600,00. Contudo, o conjunto probatório revela que a fraude foi viabilizada, fundamentalmente, pela sua própria falta de cautela. Toda a negociação ocorreu em ambiente virtual externo ao controle das instituições financeiras recorridas – a plataforma OLX e o aplicativo de mensagens WhatsApp. A decisão de transferir os valores foi exclusiva da recorrente, que o fez de forma voluntária, sem que houvesse qualquer indício de falha, invasão ou comprometimento da segurança dos sistemas de pagamento das rés.

A dinâmica dos fatos revela a ausência do dever mínimo de cuidado por parte da consumidora. A oferta de um produto por valor consideravelmente inferior ao de mercado já constituiria, por si só, um forte indício de fraude, a exigir diligência redobrada do comprador. Ademais, a recorrente foi instruída a realizar pagamentos para pessoas jurídicas distintas daquelas com quem supostamente negociava, o que deveria ter acendido um sinal de alerta.

Ademais, ao efetuar as transferências via PIX sem verificar a idoneidade do vendedor e a correspondência entre este e os destinatários dos pagamentos, a recorrente assumiu o risco da operação. A fraude não decorreu de uma vulnerabilidade no serviço de pagamento, mas da engenharia social utilizada pelo estelionatário, à qual a recorrente anuiu por sua própria deliberação. As instituições financeiras, neste contexto, atuaram como meras intermediárias, cumprindo a ordem de pagamento emitida pela titular da conta, não havendo como lhes imputar o dever de prever ou impedir a fraude.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 479, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras respondem por "fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fortuito interno é aquele que se liga ao risco da própria atividade empresarial. Contudo, quando a fraude se origina de atos praticados pelo próprio consumidor, que, por negligência, fornece seus dados ou realiza transações para terceiros sabidamente desconhecidos, configura-se a sua culpa exclusiva, o que caracteriza o
fortuito externo
, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade do fornecedor.

Este é, exatamente, o contexto dos autos. A conduta da recorrente foi a causa determinante para a ocorrência do dano, atraindo para si a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Acolher a tese recursal significaria impor às instituições de pagamento um dever de garantia universal contra todo e qualquer tipo de fraude, ainda que esta se consume pela ação descuidada do próprio cliente, o que extrapolaria os limites da responsabilidade objetiva e do risco da atividade.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor do valor da causa. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor da recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)